Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704971-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARRIETE ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., A fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial e em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte apelada para lhe oportunizar manifestação acerca dos documentos juntados pelo apelante no ID 39388391 e 39388392. Ficam as partes advertidas de que não poderão mais juntar outros documentos a não ser que se tratem de documentos novos relacionados unicamente a este feito ou que nele possam influir de maneira direta. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação. Prazo: 05(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator